Tribunal: TJPA
Processo: 0854909-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854909-98.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGIANE BATISTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTÔNIO (CURTUME). AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR UNIDADE HABITACIONAL. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONTEMPLA QUALQUER PREVISÃO RELATIVA A TAL OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO SUBSIDIARIA REGULARMENTE EFETUADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por REGIANE BATISTA DA SILVA contra sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos pelo apelado em razão da inexigibilidade do título executivo
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente (i) se a sentença de mérito ocasionou cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a produção de provas para julgamento do feito; No mérito (ii) se há exigibilidade no
título executivo extrajudicial que embasa a execução.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, pois o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

4.
na análise dos Termos de Acordo nº 206/2009 e Adesão nº 617/2009 apresentados pela parte autora, conclui-se ser incabível o requerimento de obrigação de entregar o imóvel, pois não há no contrato a estipulação de prazo para a entrega do bem, de acordo com o Id. ID. 3656339 – autos principais.

5. Além disso, a obrigação subsidiária prevista no acordo firmado, consistente no pagamento do auxílio-moradia enquanto não entregue a unidade habitacional, vem sendo regularmente cumprida pela Administração Pública estadual, não havendo qualquer comprovação de descumprimento por parte do Estado

6.
Por sua vez, quanto ao pedido de perdas e danos, a sentença não merece reparos ao reconhecer sua inexequibilidade, haja vista que o título executivo não contempla qualquer previsão relativa a tal obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por REGIANE BATISTA DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos na Ação de Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO

Desta feita, nos termos do art. 917, inciso I, e 920, III, do CPC, reconheço a inexigibilidade do título executivo, pelas razões ora sustentadas.

Condeno o embargado em custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, cobrança cuja exigibilidade permanece suspensa pela sistemática da gratuidade de justiça.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 24578017) o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois o Juízo a quo sentenciou o processo sem sanear ou instruí-lo, resultando no cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a matéria tratada não é exclusivamente de direito, mas, também, de fato, necessitando de instrução probatória.

No mérito, discorreu sobre a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ao final, requereu o provimento do apelo, no sentido que seja anulada a decisão terminativa, com a devolução dos autos a vara de origem para regular prosseguimento da lide

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao referido recurso Id nº 24578020.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 26995355).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas e, neste mesmo sentido é a jurisprudência pátria. Vejamos:

Art. 355- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I ­ não houver necessidade de produção de outras provas;

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CREDITAMENTO CORRETO DO IMPOSTO. REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 155, § 2º, II, DA CF. ARTS. 19 E 20 DA LC Nº. 87/96. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES. INSUMOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA. TRANSPORTE DE CARGAS. PRODUTOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00289325020138140301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, pertinente na espécie a incidência do art. 370 do CPC, segundo o qual compete ao Juiz, destinatário da prova, o exame da matéria objeto da causa quando à necessidade de produção ampla de provas.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou sua decisão tão somente na análise dos Termos de Acordo nº 206/2009 e Adesão nº 617/2009 com a verificação da possibilidade, ou não, dos pedidos da parte autora, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

Desse modo, estando os autos aptos à proferição de decisão meritória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, é dever do magistrado julgar antecipadamente a lide, cuja matéria é jurídica e prescinde das chamadas provas orais.

Por fim, neste contexto, o Tema 437, do STJ, firmou a tese de que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

2 – MÉRITO:

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, por inexequibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

Ato contínuo, o Ente apelante apresentou embargos à execução (0854909-98.2019.8.14.0301), alegando a ilegitimidade ad causam, pois as obras não foram entregues por responsabilidade do ente financiador Caixa Econômica Federal, coisa julgada quanto a renovação do pedido de perdas e danos e que o Estado assume seu compromisso estabelecido no acordo firmado, tanto que paga com regularidade o auxílio moradia.

Inicialmente, cumpre observar que As matérias oponíveis em embargos à execução encontram-se exemplificativamente elencadas no artigo 917 do CPC, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Nessa seara, verifica-se a alegação da apelante de que o título em que se ancora a execução não carece do atributo da exigibilidade, visto que sua prova dá-se pelo simples transcurso da data de vencimento ou da inexistência de termo ou condição. Acerca da matéria, assim dispõe o código de ritos, em seu artigo 783, verbis:

“Art. 783: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”

Compulsando os autos, constato que as partes celebraram acordo de desapropriação amigável, no ano de 2009, em que, à título de compensação pela expropriação de benfeitoria, será assegurado à requerente uma unidade no Conjunto Habitacional do Curtume e, enquanto não entregue o imóvel, pago auxílio moradia mensal no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

Posteriormente, na ação de nº 0042338-16.2010.8.14.0301, foi determinado a majoração do auxílio moradia e condenação do Estado do Pará em danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

Todavia, na análise dos Termos de Acordo nº 206/2009 e Adesão nº 617/2009 apresentados pela parte autora, conclui-se ser incabível o requerimento de obrigação de entregar o imóvel, pois não há no contrato a estipulação de prazo para a entrega do bem, de acordo com o Id. ID. 3656339 – autos principais.

Além disso, a obrigação subsidiária prevista no acordo firmado, consistente no pagamento do auxílio-moradia enquanto não entregue a unidade habitacional, vem sendo regularmente cumprida pela Administração Pública estadual, não havendo qualquer comprovação de descumprimento por parte do Estado

Assim, nos termos do art. 397 do Código Civil, na ausência de prazo contratual, a exigibilidade da obrigação de fazer (entrega da unidade habitacional) dependeria da constituição da mora mediante interpelação judicial ou extrajudicial, o que não ocorreu e nem poderia ocorrer enquanto a obrigação subsidiária segue adimplida.

Nesse contexto, eventual pretensão de constituição de mora ou de exigibilidade dessa obrigação deveria ser veiculada em ação cognitiva autônoma, sendo incabível sua imposição em sede de execução.

Por sua vez, quanto ao pedido de perdas e danos, a sentença não merece reparos ao reconhecer sua inexequibilidade, haja vista que o título executivo não contempla qualquer previsão relativa a tal obrigação.

Nesse sentido, prevê o art. 803 do CPC, verbis:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

(...)

Logo, o manejo da execução de título extrajudicial, no caso sob exame, se afigura inadequado, ante a ausência do requisito da exigibilidade, o que por si só, retira a executoriedade do título que ora se examina, desnaturando-o.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026